Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-37.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. SUFICIÊNCIA

1. Para que seja decretada a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto no artigo 312 do CPP.

2. A prisão preventiva é medida excepcional que exige a análise das circunstâncias do caso concreto para a sua decretação.

3. Não havendo motivo concreto autorizador da prisão preventiva, deve o réu responder ao processo em liberdade.

4. Recurso conhecido e desprovido.